Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018 APELANTE: FERNANDO DE SOUZA FALCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno oposto por Fernando de Souza Falcão contra a r. decisão Id. 54933983, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado na Apelação. Nas razões recursais (Id. 54972798), o Agravante sustenta, em síntese, que a exceção ao limite etário prevista no artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.289/94 deve ser estendida aos policiais militares integrantes de forças de outros Estados, sob pena de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Reitera os argumentos aduzidos na petição de interposição do recurso de Apelação. Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tenho que, embora esteja presente risco de se aguardar o julgamento do mérito da ação, não está evidenciada nos autos a plausibilidade do direito vindicado, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo. Embora o Agravante mencione precedente deste e. Tribunal que corrobora a sua tese, destaco que há diversos julgados em sentido contrário1, bem como esta e. Corte, por meio do seu Conselho Especial, já se posicionou sobre a constitucionalidade da norma contida no § 1o do art. 11 da Lei 7.289/1984 no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000540-18.2019.8.07.0000, cuja ementa a seguir transcrevo: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade.” (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relatora: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) Lado outro, a decisão proferida pela e. Desembargadora Maria de Lourdes, ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento n. 0719071-72.2023.8.07.0000, não vincula o entendimento a ser adotado nos presentes autos, considerando que foi proferida em sede de cognição sumária, sem exame aprofundado das questões de fato e de direito que envolvem a matéria em debate. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 54933983, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora